Tribunal: TJMT
Processo: 1012319-85.2023.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012319-85.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBERSON RODRIGUES BRITO - CPF: 016.422.521-82 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ NETO - CPF: 048.683.481-67 (ADVOGADO), DIEGO GONCALVES DE JESUS CHAGAS - CPF: 031.784.681-70 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Diego Gonçalves de Jesus Chagas e Cleberson Rodrigues Brito contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, condenando-os como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. O primeiro réu foi condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão e 991 dias-multa; o segundo à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e 766 dias-multa, ambos em regime inicial fechado. A defesa de Diego sustenta ausência de provas para a condenação e pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena. Cleberson alega ter agido sob coação moral irresistível e também busca absolvição ou mitigação de reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a redução das penas impostas em razão das circunstâncias judiciais e da alegada coação moral irresistível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais e demais provas constantes dos autos.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos harmônicos e consistentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, coletados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pela confissão parcial do réu Cleberson Rodrigues Brito.

5.

As declarações de Cleberson de que foi coagido moralmente ao transporte da droga não encontra respaldo nas provas dos autos, não sendo demonstrada a efetiva coação irresistível apta a excluir a sua culpabilidade, nos termos do art. 22 do Código Penal.

6.

Os depoimentos prestados pelos policiais são meios de prova idôneos e suficientes para embasar a condenação criminal, conforme antecedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7.

A intermunicipalidade do tráfico e o concurso de pessoas justificam a valoração negativa das situações judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime na primeira fase, conforme entendimento consolidado no STJ e TJMT.

8.

A quantidade de 10 kg de maconha apreendida, ainda que se trate de substância de menor potencial lesivo em relação a outras drogas, justifica o recrudescimento da pena-base, observando-se o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

9.

Não há ilegalidade na dosimetria da pena, quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, são aptos a fundamentar a condenação penal.

2.

A alegação de coação moral irresistível para configuração da exclusão de culpabilidade exige prova inequívoca de sua ocorrência, ônus que incumbe à defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

3.

A intermunicipalidade do tráfico de drogas e o concurso de agentes autorizam a exasperação da pena-base no delito de tráfico de entorpecentes.

4.

A quantidade e a natureza da droga apreendida deverão ser consideradas conjuntamente na fixação da pena, conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, artes. 22, 59 e 156; PCP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC n. 195200-SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 05/03/2012; STJ, AgRg no HC n. 833279/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024; TJMT, NU 1003264-30.2022.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/07/2023, DJE 21/07/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 04/11/2017; TJMT, NU 0006247-65.2013.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14/04/2021; TJMT, Enunciado n. 39, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Diego Gonçalves de Jesus Chagas
e
Cleberson Rodrigues Brito
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o primeiro réu à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa, e o segundo à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformada, a defesa do acusado Diego Gonçalves de Jesus Chagas alega que não há provas suficientes para amparar a condenação do apelante, pugnando pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, sob o argumento de que o juízo aplicou a reprimenda de maneira exacerbada, requer o decote dos vetores atinentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, assim como a redução do
quantum
fixado em relação ao vetor quantidade e natureza da droga, aduzindo que a maconha possui menor poder deletério (id. 251553650).

Por sua vez, o réu Cleberson Rodrigues Brito afirma que agiu sob coação moral irresistível, razão pela qual merece ser absolvido do crime que lhe é imputado. Pugna, também, pela redução da reprimenda aplicada (id. 272894895).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos aos ids. 242062801 e 264093270.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer de id. 272894895.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Diego Gonçalves de Jesus Chagas
e
Cleberson Rodrigues Brito
, imputando a eles a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 18 de novembro de 2023
, por volta das 22:00hs, na Avenida Valdon Varjão (BR-070), neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados
CLEBERSON RODRIGUES BRITO
e
DIEGO GONÇALVES DE JESUS CHAGAS
, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços,
transportaram
e
trouxeram com eles 12 (doze) tabletes de “maconha”,
com pesagem de
10,0 kg
(dez quilogramas de massa bruta total), consoante o
Laudo Preliminar de Constatação
(ID. 137293242, fls. 38/40), que seriam destinados à distribuição lucrativa,
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, os denunciados uniram-se entre eles e com terceiro não identificado (destinatário do material entorpecente) para o fim de encaminharem as drogas supracitadas até a cidade de Porto Alegre do Norte/MT.

Tanto que, a equipe da Polícia Militar de Aragarças/GO obteve informação no sentido de que o denunciado
DIEGO
(já conhecido nos meios policiais pelo cometimento de tráfico) entregaria substâncias entorpecentes para o denunciado
CLEBERSON
, o qual realizaria o transporte das drogas em um determinado ônibus.

Inclusive, os policiais militares daquela urbe elucidaram que o denunciado
CLEBERSON
havia chegado nesta região em
18/11/2023
, por volta das 08:00hs, portando uma mochila vazia, o qual tinha uma passagem adquirida da empresa “Viação Xavante” para as 22:00hs daquele dia, com destino ao Município de Porto Alegre do Norte/MT (ID. 137293242, fl. 46). Além do mais,
DIEGO
teria sido o responsável por buscar
CLEBERSON
depois da sua chegada, na direção de um veículo VW/Gol, cor branco, placa PBT3E15.

Com efeito, no dia em questão, por volta das 22:00hs, os denunciados, previamente ajustados, transportaram os tabletes de “maconha” no referido automóvel (conduzido por
DIEGO
) até as proximidades do Terminal Rodoviário de Barra do Garças/MT, cujas substâncias estavam acondicionadas em uma mochila que
CLEBERSON
trazia consigo. Naquele instante, o denunciado
DIEGO
, objetivando facilitar a sua fuga, estacionou o veículo no acostamento da rodovia (em vez de parar no estacionamento do Terminal Rodoviário), sendo que, após o denunciado
CLEBERSON
descer apressadamente com a mochila,
DIEGO
fugiu em alta velocidade, tomando rumo ignorado.

Na sequência, o denunciado
CLEBERSON,
que já havia embarcado no ônibus, foi abordado pela equipe da Polícia Militar, quando, ao ser procedida vistoria naquele acessório, foram encontradas e apreendidas as drogas ali ocultadas (Termo de Apreensão – ID. 137293242, fl. 34).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante do denunciado
CLEBERSON
. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 137293242, fls. 06/07). (...)”
(id. 242062193)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou Diego Gonçalves de Jesus Chagas à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa, e o acusado Cleberson Rodrigues Brito à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformada, a defesa de ambos os réus busca a absolvição, a de Diego Gonçalves de Jesus Chagas argumentando ausência de provas para a condenação e a de Cleberson Rodrigues Brito sob a alegação de que ele agiu sob coação moral irresistível. Pugnam, ainda, pela redução da pena que lhes foi aplicada.

No entanto, os pleitos defensivos não prosperam.

Isso porque, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 242062184), boletim de ocorrência (id. 242062184 - Pág. 25/33), termo de apreensão (id. 242062184 - Pág. 34), laudos periciais (id. 242062184 - Pág. 38/40 e

242062667), assim como pelas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, o réu Diego Gonçalves de Jesus Chagas, ao ser interrogado em juízo, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Já o apelante Cleberson Rodrigues Brito confessou parcialmente o crime na fase judicial, alegando que é um mero usuário de entorpecentes e que iria transportar a substância ilícita para outra cidade a mando do corréu Diego como forma de pagamento de uma dívida de drogas. Afirmou que inclusive que estava recebendo ameaças de morte por parte do corréu por conta de tal dívida. Esclareceu que para saldar a dívida com o apelante Diego, saiu de Porto Alegre do Norte/MT, cidade onde residia e trabalhava, e foi até Barra do Garças/MT, ocasião em que o corréu Diego lhe buscou na rodoviária no período da manhã em um veículo VW/Gol branco e depois lhe entregou a droga apreendida nos autos, que seria transportada e entregue novamente ao acusado Diego na cidade de Água Boa/MT. Contou, no entanto, que no período noturno não foi Diego que o levou na rodoviária, mas, sim, uma outra pessoa em um veículo Fiat/Siena de cor preta.

Confira-se, por oportuno:

“(...) Cleberson
: “(...)
Réu: Eu sou usuário de drogas. Eu conheci esse rapaz lá na minha cidade. MP: Qual o nome do rapaz? Réu: O Diego Chapuleca (...). Eu tenho uma dívida de drogas com ele. Mil reais. Ele estava ameaçando eu e minha família (...). Disse que eu estava decretado pelo Comando Vermelho. A oportunidade que ele me deu para eu vir aqui buscar essa droga e levar até na Água Boa-MT para ele (...). Para eu pagar essa dívida, eu tive que vir aqui buscar essa droga e levar até Água Boa-MT, para ele.
MP: O Diego do Comando Vermelho? Réu: É. Dizendo que é do Comando Vermelho. Estava ameaçando eu e minha família. MP: E o senhor estava levando a droga para onde? Para a Água Boa? Réu: Água Boa-MT. MP:
O senhor ia ganhar alguma coisa ou era só o pagamento da dívida? Réu: Pagamento da dívida e ele me deu R$300,00 de noite para eu comer
. Réu: Você viu os policiais aqui nessa audiência. Eles afirmaram que o senhor chegou, que o Diego foi lá de carro. O senhor entrou no carro. Depois da noite, ele deixou o senhor na próxima rodoviária. Isso é verdade o que os policiais disseram? Réu: Não. Ele me buscou na hora que eu cheguei, foi verdade, agora que me trouxe com a droga, foi outro carro. MP: Que carro foi? Réu: Um carro, um Siena preto. De outra

pessoa.
MP: Mas a droga quem te entregou foi o Diego? Réu: Foi o Diego
. MP: E essa outra pessoa, quem que era essa outra pessoa? Réu: Não, não conheço. Eu não sou daqui. Sou de Porto Alegre do Norte-MT. MP: Como que você conheceu o Diego lá em Porto Alegre? Réu: Ele estava passando lá, e estava vendendo droga. E aí eu sou usuário de droga, arrumei essa dívida com ele, ele começou a ameaçar eu (...). Defesa (Dr. João Marlon): (...) o Diego levou você pra rodoviária carregando as drogas? Réu: Não, não foi ele que levou, não, quem me trouxe, foi outra pessoa no carro, no carro dele, outro carro, mas não é o carro branco não, o carro preto. Defesa: (...) O senhor falou que ia levar a droga para Água Boa-MT. E a passagem era pra Água Boa? Réu: Não. Ia parar lá na Água Boa-MT, entregar a droga lá pra outra pessoa. Não sei pra quem. Pra outra pessoa ir pegar lá comigo (...). Defesa (Dr. Nivaldo): (...) Você mora em Porto Alegre do Norte-MT. Você morava onde antes? Réu: Morava lá no São João de Fontoura. Defesa: Você foi preso uma vez por questão de droga também, não foi isso? Réu: Foi, foi. Defesa: É só esse processo que você tem, né? Réu: É, só esse. Defesa: Você disse que foi ameaçado pelo Diego. E você mudou para Porto Alegre do Norte-MT por quê? Réu: Porque eu já tinha outras ameaças. Já tentaram me matar lá outra vez, em São João de Fontoura. Defesa: Mas quem tentou te matar? Réu: Comando Vermelho. Defesa: (...) Depois disso, você mudou para Porto Alegre do Norte/MT. Você nunca traficou, nunca traficou droga? Réu: Nunca trafiquei, sou usuário de droga. Defesa: A droga que você comprou do Diego foi para uso pessoal seu? Réu: Para uso pessoal. Defesa: Porque você não pagou ele (Diego)? Você não deu conta de pagar? Réu: Eu não dei conta de pagar, doutor. Eu vivo ralando, sou pobre. Defesa: Você trabalha de que Cleberson? Réu: Serviço Gerais. Defesa: E você foi para Barra do Garças-MT, nesse dia buscar essa droga pra levar até Água Boa-MT, como você diz? Réu: Água Boa-MT. Defesa: Quem pagou a passagem para você ir para Barra do Garças-MT? Réu: (...)
Ele (Diego) tirou a passagem minha daqui pra lá. Agora de lá pra cá, foi eu (...). Defesa: A de Porto Alegre do Norte-MT para Barra do Garças-MT foi você? Réu: Foi
(...). Defesa: Você disse que ia deixar a droga na Água Boa-MT. Como você ia deixar essa droga na

Água Boa-MT? Réu: Não. Ele falou pra mim, eu ia entregar na mão dele. Ele ia seguir o ônibus, entregar na mão dele de novo na Água Boa. Só ia transportar (...)”
(Excerto retirado da sentença e que se encontra disponível para confronto na mídia digital de id.

242062730 e ss.)

Inobstante a tese defensiva defendida pelo réu Cleberson e a estratégia utilizada pelo apelante Diego, de permanecer em silêncio durante o seu interrogatório, as provas amealhadas aos autos dão conta do acerto do magistrado sentenciante ao condenar os acusados por transportarem e trazerem consigo 12 (doze) tabletes de maconha, com peso total de 10 kg (dez) quilogramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado Cleberson Rodrigues Brito no momento em que carregava uma mochila contendo a droga apreendida que foi fornecida pelo acusado Diego Gonçalves de Jesus Chagas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonos no sentido de que a equipe, no período matutino, visualizou o apelante Cleberson sentado em um banco da rodoviária com uma mochila vazia nas costas e depois entrando no veículo VW/Gol pertencente ao acusado Diego, tendo ambos saído rapidamente do local e tomado rumo ignorado.

De acordo com os agentes estatais, no período noturno daquele mesmo dia, às 22h, presenciaram o momento em que o réu Diego voltou à rodoviária no mesmo veículo, mas, desta vez, não entrou no estacionamento, ficou na rodovia e o acusado Cleberson desceu rapidamente do carro e entrou na rodoviária com a droga que seria transportada até a cidade de Água Boa/MT, qual seja, 10 kg (dez) quilogramas de maconha.

Vejamos o que cada um dos policiais contou em juízo acerca dos fatos e a atuação deles na ocorrência que resultou na apreensão de expressiva quantidade de droga em poder do réu Cleberson, droga esta que foi entregue a ele pelo acusado Diego, conforme amplamente demonstrado durante as duas fases da persecução penal. Os excertos foram retirados da sentença de id. 242062782 e se encontram disponíveis para confronto no relatório de mídias carreado à id.

242062730 e ss.:

“
(...) MP: Você participou como policial fardado ou como policial de inteligência? Testemunha: Nesse dia aí, a gente atuou como policial de inteligência. MP: Narra para gente o que vocês apuraram desde o início? Testemunha: A gente recebeu a informação, através do comandante Sargento César, que haveria um rapaz que estaria vindo fazer uma compra de entorpecentes. É uma associação criminosa. A informação que ele repassou para nós, que era uma organização criminosa, que estaria atuando nos Estados de Mato Grosso e Goiás. Porém, até o momento, a gente ainda não tinha dados dessa pessoa. Através do Serviço de Inteligência, eles repassaram nomes e possíveis autores do ilícito. No dia desse fato, a gente foi até rodoviária, no horário e na parte do período da manhã, e verificamos, na hora que nós chegamos lá, a gente foi verificar nos guichês lá, possíveis horários de ônibus, na informação que foi repassada, que estaria vindo do interior do Estado de Mato Grosso, ou se não me engano, da cidade de Vila Rica, Porto Alegre.
Nesse momento que a gente estava verificando horários de ônibus que saem, possíveis passageiros que estariam vindo, a gente avistou o Sr. Cleberson, que a gente já tinha informação que seria ele que viria buscar essa droga, e que o possível vendedor seria o tal de Diego. O apelido dele na cidade é “Chapuleca”. Já tem passagem por tráfico, tudo. E nessa hora que a gente estava na rodoviária, a gente conseguiu visualizar a hora que esse Cleberson desceu, ficou aguardando um pouco ali na rodoviária, e passou alguns minutos, o Diego aí, ele encostou com o carro dele, rapidamente o Cleberson adentrou no carro e saiu
. MP: Você viu? Nessa hora você conseguiu visualizar o Diego? Testemunha: Sim, senhor. Ele estava no carro dele, um Gol branco. A gente visualizou também o Cleberson com a mochila de costas. MP: O Diego desceu do carro ou você viu ele dentro do carro? Testemunha: Não, ele não desceu do carro, ficou dentro do carro.
O Cleberson só levantou do banco, ele estava naqueles bancos da espera lá. O Cleberson pegou, levantou, entrou no carro, e os dois já saíram rapidamente. O Cleberson estava com a mochila, só que a mochila aparentemente vazia, não tinha nada dentro, era uma mochila de costa. Aí eles saíram. Aí a gente conseguiu verificar que, no nome do Cleberson, teria uma passagem compra de retorno para a cidade de Porto Alegre-MT, no horário das 10 horas da noite.
Aí foi na hora que a equipe fardada ficou lá em campana para ver se conseguia fazer a abordagem dos dois ali, no momento do Cleberson ou o se Diego viesse trazer ele, fazer a abordagem dos dois. Só que realmente
o Diego veio trazer o Cleberson no período da noite, só que eles não entraram ainda na rodoviária, eles pararam lá na BR, o Cleberson desceu rapidamente e o Diego aí no carro dele já saiu em disparada.
MP: Você chegou nessa hora e conseguiu ver o Diego ou não à noite? Testemunha: À noite não, doutor. À noite não. As equipes fardadas viram ele. Nessa hora eu só consegui avistar a hora que o Cleberson estava atravessando o canteiro central ali de frente da rodoviária, aquele canteiro de grama, ele estava atravessando e já foi em sentido ônibus, já entrar no ônibus. MP: Na abordagem do Cleberson você não participou? Testemunha: Não, eu não participei. Foi a equipe fardada que participou da abordagem dele lá dentro do ônibus. MP: Dentro da rodoviária, durante o dia, foi possível tirar fotografia do Cleberson e do Diego? Testemunha: Do Diego não, doutor. Só do Cleberson. MP: Por que que do Diego não foi possível? Testemunha: Até mesmo porque a gente não sabia que o Diego ia lá buscar ele. MP: Vocês tiraram fotografia do Cleberson antes do Diego chegar? Testemunha: Antes do Diego chegar (...) Defesa (Dr. João Marlon): (...) Vocês não conseguiram, em nenhum momento, quando o carro chegou, e o Cleberson se dirigiu até o veículo, tirar nenhuma foto? Testemunha: Doutor, o problema foi que o Cleberson permaneceu lá, quando ele chegou, por uns 5 minutos. Então, nesse intervalo, foi possível fazer essas fotos ali, mas o senhor viu que não foram fotos bem focalizadas, bem feitas, justamente para não levantar suspeito. E na hora que a gente não tinha certeza que era o Diego que ia buscar ele. Ele poderia ir muito bem de táxi, alguma coisa parecida,
mas na hora que o Diego chegou, ele já parou na frente da rodoviária, o Cleberson toda hora estava no celular, ele levantou rapidamente, entrou no carro e saíram. Não teve como fazer uma foto nítida do Diego dentro do carro, você entendeu (...). Mas como a gente já tem, a nossa equipe da CPE de Aragarças-GO, já tem outras abordagens com o Diego, já esteve envolvida em outras ocorrências com ele, a gente teve certeza, pela placa do veículo também, a gente teve certeza que era ele.
Defesa: Entendi, mas nem do carro vocês conseguiram tirar foto? Testemunha: Não, nesse momento não. Defesa: Quando então o Diego chega com o carro, o Cleberson vai para lá, eles foram rápidos ali para ninguém ver? Ou ele desceu, cumprimentou, ficou conversando? Testemunha: Não, foi questão de segundos. Ele encostou com o carro na frente da rodoviária, ele nem foi para a zona de estacionamento, foi na frente da rodoviária mesmo. O Cleberson levantou rapidamente do banco e já entrou no carro e eles já saíram. Defesa: Entendi. E na parte da noite, o senhor chegou a ver quando o veículo chegou? Testemunha: Então, a gente achou que eles iam fazer o mesmo modus operandi, entrar na rodoviária, o Cleberson desembarcar, você entendeu. Mas aí a gente ficou próximo da rodoviária justamente para tentar fazer alguma imagem, algum vídeo, para ter mais lisura no processo aí.
Só que, infelizmente, o Diego foi mais esperto, ele parou lá na BR, ele nem chegou a entrar na rodoviária. Tanto é que as equipes ainda pensaram de fazer o acompanhamento do carro dele, só que aí perder a droga. Optaram em abordar o Cleberson porque o alvo maior era ele. E como a gente percebeu que a mochila dele estava bem cheia, a gente falou, não, a droga vai estar na mochila
. Tanto é que foi constatado, a droga na mochila. Defesa: (...) E quando ele parou ali, o senhor conseguiu visualizar o carro, visualizou ele também nitidamente? Testemunha: Sim, a gente visualizou o carro e a placa. Ele dentro do carro não viu nada, mas o carro e a placa a gente visualizou. Foi a hora que repassamos para as equipes, mas aí as equipes tiveram que optar em fazer a abordagem no Cleberson, porque senão não adiantaria nada pegar o Diego sem o entorpecente (...)”
(Policial Militar
Carlos Alberto Medrado
)

“(...)
Testemunha: Foi uma ocorrência, assim, de expressividade maior, envolvendo dois Estados, e possivelmente três, e uma quantidade considerável de droga. Então, me lembro que nós tivemos informações, por parte do Serviço de Inteligência da PM, do Mato Grosso, tanto do Goiás, que possivelmente haveria essa busca dessa droga ali na região, que o indivíduo viria ali para o Estado do Mato Grosso, possivelmente, buscar esse entorpecente. E que não sabia bem ali horários. Depois foi vindo outras informações para nós, com o nome do indivíduo. Inclusive as equipes de inteligência, sem a farda, fez as diligências na rodoviária, e constatou que esse indivíduo chegaria pela manhã, da data referida, para buscar esse entorpecente.
Foi o momento que alguns policiais estavam pela rodoviária, e conseguiu verificar o indivíduo Diego, buscando o Cleberson, que teria chegado com essa mochila vazia na rodoviária. E aí, voltou para a cidade, sem as equipes conseguirem acompanhá-lo. O

rapaz é bem esperto aí. E buscando mais dados ali, frente ao

guichê, já de posse dos nomes dos indivíduos, constatou que ele (Cleberson) voltaria, pegaria o ônibus de volta, para levar o entorpecente na Viação Xavante em determinado horário
. Foi o momento em que a minha equipe ficou ali na espera, de prontidão, junto com a equipe de Força Tática, próximo da rodoviária (...) momento em que
foi constatada a aproximação ali do veículo, mas não entrou na rodoviária nessa parte noturna. Se me lembro bem, um Gol branco, algo assim. E aí, esse indivíduo (Cleberson) rapidamente desembarcou e tentou adentrar na rodoviária. E as equipes foram se aproximando. Visto a aproximação da rodoviária, ele já teria entrado no ônibus. E aí, de imediato, a minha equipe desembarcou, fez o adentramento, conseguiu identificar o indivíduo (Cleberson) e a mochila que ele estava

carregando. Inclusive fui eu quem buscou essa mochila dele

(Cleberson), no momento no ônibus e verificou o entorpecente que estava sendo transportado. MP: Você conseguiu identificar o Diego no momento que ele chegou no Gol lá? Testemunha: Olha, eu não fazia parte da equipe que estava nas proximidades, mas eu tive mais de dois policiais que conseguiram identificar ele com certeza. Por ele ser um rapaz já conhecido aqui na região, passagem por outros crimes, envolvimento com tráfico de drogas, é uma figura peculiar, uma imagem aqui que já é de sumo conhecimento aqui da polícia.
Os policiais que estavam mais

próximos conseguiam identificar ele (Diego) e o veículo, principalmente no momento que ele (Diego) buscou ele (Cleberson) pela manhã. Na parte da noite foi conseguido identificar, mas como ele (Diego) só deixou (Cleberson) e voltou, foi mais difícil a visualização, mas também teve a confirmação (...). Defesa do acusado Diego (Dr. João Marlon): Vocês não tentaram em nenhum momento seguir esse Gol? Apreender? Testemunha: Tentamos, sim, tanto no primeiro momento pela manhã, quanto na parte noturna. Mas

é aquele negócio, a gente tinha informação que o rapaz ia levar a droga. No primeiro momento pela manhã, esse gol, o rapaz que transporta ele, o Diego, é um cara muito esperto, já é conhecido, ele não faz uma rota reta. Se ele vê que está sendo seguido, nós tentamos fazer a abordagem, só que nós não conseguimos. Ele faz diversos cortes na cidade, é difícil de acompanhar. E no primeiro momento, em tese, conforme consta na informação, ele não estaria com nada de lícito. Simplesmente na volta, que foi uma parte mais fugaz ali, nós

chegar na rodoviária, o cara já desembarcou e ele retornou. Por mais que nós estivéssemos com mais equipes, a gente não conseguiu.
No caso, a minha equipe teria que optar ou ir atrás do carro, que em tese não estaria com nada, ou a gente abordava o ônibus com o rapaz, com a droga, que é o flagrante
. Se a gente aborda só o Diego e, por fim, perde a droga, o que nós teríamos no flagrante, em mãos. A minha equipe que estava na proximidade, mais próxima, foi direto no ônibus para evitar que o rapaz se evadisse ou que a gente não

conseguisse alcançar o ônibus. Por isso, a minha equipe não teve como ir atrás do Gol de imediato. Defesa: O senhor não estava na localidade, mas esses dois policiais que confirmaram com você que o Diego foi identificado, com mais certeza, na parte da manhã, eles falaram que na busca o Diego foi rápido ou o Diego parou ali, deu bobeira, conversou com alguém, ou ele foi esperto e já saiu correndo? Testemunha: (...) Inicialmente, na parte da manhã, o que nós temos aqui, ele foi mais tranquilo, porque justamente ele (Diego) estava buscando o rapaz (Cleberson), então não teria nenhum flagrante ali com ele no momento. Até porque uma abordagem naquele momento ali não ia surtir efeito nenhum. O rapaz foi verificado que ele estava com a mochila vazia, que ele tinha chegado com essa mochila vazia, que não teria nada de lícito. Em tese, ele pegou o rapaz justamente para levar ele, deixar em algum lugar, e depois entregar um entorpecente para ele. Então, na parte da manhã, ele foi um pouco mais, se não me engano, abaixar o vidro, descer rapidamente do carro ali, para o rapaz entrar na parte de estacionamento. E aí foi a parte que ele foi visualizado com mais certeza. Agora, na parte da noite, já que estava com a posse do flagrante ali, ele não chegou nem a entrar na rodoviária. Chegou próximo ali e já retornou (...). Defesa: E na noite o senhor chegou a visualizar o veículo? Testemunha: O veículo, sim. O veículo eu consegui visualizar. Mas como estava longe, a equipe estava longe, não conseguiu aproximar tão bem para conseguir abordar os dois. Aí eu fiz aquela opção de abordar o indivíduo que estava com a droga. Defesa: (...) Dá pra se dizer se a equipe que estava na rodoviária passou as características? Que o Diego estava, as roupas, se ele estava de boné? Passaram alguma coisa assim? Tiraram fotos? (...)
Testemunha: Eu tinha conseguido imagem do rapaz que ia transportar a droga, que é o Cleberson. E que o Diego estaria na época, se não me engano, usando um cavanhaque, ou era uma barba. Eu me lembro desses detalhes. E o Gol branco, tinha repassado na época a placa também do Gol que ele estava dirigindo
(...)”
(Policial Militar
Diego César Barbosa Araújo
)

“(...)Testemunha: Nós somos militares do Estado de Goiás, porém a nossa equipe de inteligência do Estado de Goiás, como também com a interação da equipe do Estado de Mato Grosso, tomou conhecimento que uma associação criminosa estava transportando e ecoando entorpecentes na região, como também para o interior do Estado de Mato Grosso, até mesmo para fora desse Estado, segundo a informação até Tocantins, mediante linha de viação de ônibus. E aí a equipe policial, tomando conhecimento disso, também chegou à informação de que haveria na região, quem estava entregando essa droga era o Diego Chagas, que na nossa região aqui é conhecido como “Chapuleca”, que é um dos maiores traficantes aqui na região, e que o comprador seria o Cleberson, que não era conhecido nosso e ele estaria vindo pegar essa droga. Então as equipes policiais, tanto do Mato Grosso como do Estado de Goiás, buscaram mais informações, a fim de prevenir a prática do crime (...). E aí a equipe policial tomou conhecimento da chegada do Cleberson

na cidade de Barra do Garças-MT, por volta das oito horas da manhã do dia do fato (...).
Diante dessa informação de que ele (Cleberson) estaria vindo de Porto Alegre do Norte-MT para Barra do Garças-MT e que o comprador/empregador da droga seria o Diego “Chapuleca”, a equipe então fez diligência ali na região da rodoviária, mais ou menos por volta das horas que ele iria chegar,

e aí a equipe viu ele chegando realmente com as suas vestimentas e salvo engano uma bolsa verde vazia, totalmente vazia.
MP: Mas era o Cleberson ou o Diego? Testemunha: O Cleberson.
E aí o Cleberson ficou um pouco na região da rodoviária até que o Diego “Chapuleca”, que é conhecido nosso, já de outras atuações policiais, já de ser conhecido, muito conhecido, na prática de tráfico de drogas, ele (Diego) veio buscar ele (Cleberson) num Gol branco. MP: Vocês chegaram a ver o Diego lá nas imediações da Rodoviária? (...) Testemunha: (...) eu vi ele chegando num Gol branco naquele lugar. Eu vi ele chegando e buscando o Cleberson
(...). E aí a equipe, como não tinha nenhuma informação ainda concreta, nada do sentido, viu que estava vazio, e que eles chegaram bem tranquilamente, se cumprimentaram, o Cleberson entrou dentro do carro dele num Gol branco, e aí eles evadiram. Então, a equipe policial ainda permaneceu na região, fez maiores levantamentos, e diante dessa informação, a equipe obteve os dados que o Cleberson retornaria naquele mesmo dia às 22 horas para Porto Alegre do Norte, pela Viação Xavante (...). Diante das informações, batendo os dados dos suspeitos, tanto o Diego como também o Cleberson, tem passagens criminais por tráfico. É claro que não é somente por isso, mas todo o cenário que nos proporcionou, as equipes policiais, tanto Mato Grosso como do Estado de Goiás, realizou maiores levantamentos de informações. Não sabendo se esse carro que ele iria pegar, poderia ser tanto embarcado em Barra do Garças-MT como em Aragarças-GO, as equipes então realizaram diligências, até que, por fim, nós conseguimos identificar que ele embarcaria em Barra do Garças-MT. Então, a equipe permaneceu na região ali, em patrulhamento, em lugares estratégicos, até que foi visto, bem

próximas às 22 horas, no momento que o mesmo indivíduo (Diego) que buscou, no mesmo veículo (Gol branco), ele veio e deixou o Cleberson na rodovia ali, na BR. Ele (Diego) não entrou dessa vez no estacionamento, vimos o Cleberson atravessando o canteiro central rapidamente, com muita pressa, e já embarcando. Então, as equipes não conseguiram fazer a abordagem ao veículo, que era um Gol branco, salvo engano, me fala a memória, placa final 3E15 (...).
MP: Mas deu para identificar que era o Diego que estava no Gol? Testemunha: Sim, senhor. MP: Ele (Diego) que deixou o Cleberson lá? Testemunha: Isso, o mesmo carro, as mesmas

pessoas.
Aí o Cleberson foi abordado pelas equipes policiais que estavam fardados. Eu mesmo que estava no paisano, não tive nenhum contato direto com ele, somente fiquei em observação. E aí, ele foi abordado e encontrado a droga que foi encontrada com ele. MP: Você sabe se na oportunidade ele (Cleberson) falou alguma coisa a respeito dessa droga ou não? Testemunha: (...) ele só disse que iria levar para o interior do Estado de Mato Grosso (...). Defesa do acusado Diego (Dr. João Marlon): (...) A informação disse de onde é que seria a entrega dessa droga policial ou não? Testemunha: Não doutor, foi feito realmente diligência, tanto no Estado de Goiás, como no Mato Grosso. O Diego é oriundo de Aragarças-GO, só que ele também mora em Barra do Garças-MT, ele é um traficante muito antigo na região, que ele utiliza desse subterfúgio dos Estados, de uma ponte, para fazer essa mercância. Mas ele era morador de Aragarças-GO, por isso a atuação nossa. Defesa: E deixa eu te fazer uma pergunta, o

carro que você avistou, o Gol branco, ele tinha insulfilme no vidro ou não? Testemunha: (...)
eu vi o Chapuleca, o Diego, ele baixou o vidro, desceu, abriu a porta para ele, o outro entrou, mas o insulfilme eu não sei precisar para o senhor
(...). Defesa: O senhor se recorda se ele estava de boné, de boné de cor preta no dia? Testemunha: (...)
eu lembro que o Cleberson estava de boné. Defesa: O senhor se recorda se ele (Diego) estava de barba, se recorda da cor da camiseta dele? Testemunha: Barba, ele estava com a barba, ele usava cavanhaque
(...). Defesa: (...) foi o senhor que tirou a foto do Cleberson? Testemunha: Foi (...). A atuação deles foi rápida. Defesa: E depois que você tirou essa foto, ele (Diego) fugiu? Quanto tempo depois? O Diego? Testemunha: Não houve fuga

de manhã cedo. Defesa: Ah, foi só a noite? Testemunha: Foi só a noite. Defesa: E a noite? Qual era a distância que vocês estavam do carro? Testemunha: 60 metros a noite.
Defesa: Entendi. Mesmo assim, você conseguiu reconhecer o Diego? Testemunha: Sim, o carro é bem característico. Ele também é bem característico
(...)”
(Policial Militar
Vinicius José Teodoro de Lima e Silva)

“
(...) MP: Você participou dessa ocorrência como policial da inteligência, sem farda, ou como policial fardado? Testemunha: Como policial fardado. MP: Narra para gente como que foi essa ocorrência? Testemunha: Nós tivemos, após algumas apreensões aqui na cidade de Aragarças-GO, até um tempo atrás, não me recordo o tempo certinho, tem mais ou menos um ano, mais ou menos, nós fizemos a prisão de um rapaz da mesma forma que aconteceu nessa ocorrência. O rapaz estava com uma mochila, acho que um pedaço, mais ou menos a 1 kg de entorpecente análogo à maconha, e um revólver, se não me engano calibre 38. Ele estava atravessando para a cidade de Barra do Garças-MT, no momento que a gente recebeu uma denúncia na época, o rapaz estava com essa mochila, essa bolsa com esse entorpecente com arma de fogo dentro. Sendo assim, perguntamos para ele de quem seria essa droga. Ele falou que na época era um tal de Chapuleco. Eu falei é Chapuleca? É isso aí mesmo, Chapuleca. Mas se ia levar para onde? Não, ia levar para o Baixa Araguaia. Não quis falar mais e ficou por isso mesmo. A gente então tentou fazer reconhecimento para tentar localizar mais informações sobre o caso e nada. Nesse dia, o comandante recebeu uma ligação, informa que um rapaz estaria vindo de fora para estar buscando um entorpecente com “Chapuleca” (...). MP: E o “Chapuleca” era o Diego? Testemunha: Isso, o Diego Gonçalves, isso mesmo. Aí então, os meninos desceram até a rodoviária para estar colhendo dados e se havia o denunciante, um tal de Cleberson, se ele estaria mesmo vindo até a cidade de Barra do Garças-MT. E eles contaram, se eu não me engano, no guichê esse nome. E no momento que eles estavam lá na rodoviária, chegou o Diego Gonçalves, vulgo “Chapuleca”, no seu veículo Gol, né. Eles relataram para a gente. A gente também já tinha ciência desse veículo que ele estava andando, que a placa era 3E15, o final dela. Então, no momento que ele chegou na rodoviária, os meninos informaram para a gente que o rapaz estava com a mochila vazia, de camiseta clara, acho que era um azul claro, se eu não me engano. A gente viu na foto e que ele foi em direção a esse veículo. Aí, como o vidro estava baixo, eles visualizaram o Diego. O Diego no dia estava barbudo, ele não estava sem barba como ele está agora. Ele estava barbudo, que ele anda geralmente barbudo, né. Nem desceu, acho que ele não desceu do carro, cumprimentou o rapaz e o rapaz já entrou no banco de trás, se eu não me engano, como os meninos falaram. Não sei se foi na frente do banco de trás. E saiu. Então, ele tirou mais informações para ver se tinha alguma passagem de volta e tinha uma passagem marcada já de volta. Já ele comprou a ida e a volta. Então nós estávamos de serviço, descendo até a rodoviária no horário mais previsto, que seria o retorno dele para ir embora. (...) Foram duas viaturas, a da Força Tática e nós. Uma ficou sentido saída para Cuiabá, e nós ficamos sentindo saída para Goiás, sentindo Aragarças. Nós posicionamos, momento que o Diego Gonçalves parou o veículo do outro lado da BR, e esse rapaz (Cleberson) já desceu rapidamente, atravessou os canteiros, e o Diego já vazou fora, já acelerou o carro.
MP: Você chegou a ver o Diego ou deu para identificar só o carro? Testemunha: Deu para identificar o Diego, porque ele desceu o vidro do lado do motorista. Acho que para visualizar melhor, ele desceu o vidro. Deu para perceber que ele colocou o rosto para fora. A gente até falou assim, ó, é o Diego.
Aí a gente ficou na dúvida, porque a outra viatura estava mais distante, não tinha comunicação com a gente, não dava tempo. Então, nós resolvemos abordar, informando para outra viatura, ver se conseguia abordar o Diego. Nós fomos e abordamos o Cleberson, que estava com a mochila carregada com entorpecente. MP: Vocês abordaram ele (Cleberson) dentro do ônibus ou fora do ônibus? Testemunha: Fora do ônibus, ele estava fora do ônibus, bem no patio da rodoviária. Aí foi abordado, o comandante achou o entorpecente dentro da mochila dele.
Foi perguntado para o Cleberson de quem que ele tinha pegado o entorpecente, ele falou que tinha pegado do “Chapuleca”. Aí eu falei, mas você conhece o Chapuleca? Ele (Cleberson) falou que não, ele (Diego) colocou eu (Cleberson) dentro do carro dele, falou que ia me levar a um lugar para ficar quieto, que ele (Diego) ia buscar o entorpecente em outro lugar, que mais tarde buscaria ele (Cleberson) e deixaria o entorpecente com ele (Cleberson).
Aí ele (Cleberson) achou estranho, eu conversando com ele separadamente, e ele falou para mim assim: ‘Mas parece que ele (Diego) usa uma voz diferente, uma voz tipo robótica para modificar no telefone. Isso é uma característica dele. Nas abordagens aqui na cidade de Aragarças-GO, em colaboração, algumas pessoas falam que ele (Diego) faz essa troca, ele coloca um programa, um aplicativo e nos áudios via WhatsApp, ele consegue modificar a voz dele. Aí também, sim, é um caso à parte, os usuários de entorpecente aqui na cidade de Aragarças/GO, acho que até na Barra do Garça-MT, tem medo dele, porque ele é um cara violento, faccionado. Até então ele (Diego) trocou de facção, tivemos essa ciência que ele trocou de facção, e até então ele está decretado pelo Comando Vermelho, devido a ele fazer essa cabritagem de droga. A droga dele vem oriunda do Mato Grosso do Sul, até a nossa região, aí ele consegue distribuir. Como ele não consegue pagar essa cota para o Comando Vermelho, estava agindo de forma mais sozinho, o Comando Vermelho decretou ele. A gente teve essa situação também. Ele é um cara bem perigoso na nossa região. MP: Isso é informes de inteligência. Testemunha: Isso, levantamento da inteligência (...). Defesa (Dr. João Marlon): (...) O senhor chegou a visualizar quando o Diego levou o Cleberson? Testemunha: Não, eu não estava, não. Era o Soldado Theodore e o cabo Medrado, que estava nessa novidade aí. Defesa: Então, quando o senhor reconheceu ele? No momento? Na pista ou na volta? Testemunha: Na volta, né? Defesa: Então o senhor reconheceu ele à noite? Testemunha: Isso. Defesa: O senhor lembra qual era a roupa que ele estava no dia? Testemunha: Não, porque ele estava dentro do veículo, eu só vi o rosto dele. Defesa: O senhor viu se ele estava de boné, sem boné? Testemunha: Não, ele estava de barba. Eu vi que ele estava de barba porque ele olhou rapidamente para o lado de fora do veículo quando ele abaixou o vidro, olhou para o lado de fora e já saiu (...). Defesa (Dr. Nivaldo): (...) Só uma pergunta, vocês identificam o Diego como traficante? E o Cleberson? Testemunha: Também (...)”
(Policial Militar
Fagner Monteiro da Silva)

Do atento ouvir aos depoimentos dos policiais, não há como dar crédito à versão do acusado Cleberson de que não foi o acusado Diego que lhe deixou na rodoviária no período noturno com os 12 (doze) tabletes de maconha que seria levados até a cidade de Água Boa/MT, já que os policiais presenciaram o momento em que o acusado Diego deixou o réu Cleberson na rodoviária, todavia, para facilitar a fuga, ao invés de adentrar no pátio da rodoviária, como fez no período da manhã quando foi buscar Cleberson que estava com a mochila vazia, parou na rodovia e, quando Cleberson desceu do veículo, saiu em disparada, tomando rumo ignorado.

Os depoimentos dos agentes estatais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na tese defensiva apresentada pelo réu Diego, que se calou em juízo, até porque o próprio acusado Cleberson confessou na fase judicial que quem lhe forneceu a droga foi o réu Diego, contando, todavia, a fantasiosa história de que não foi este que o deixou na rodoviária no período noturno.

Calha frisar que não há qualquer razão para que os policiais imputassem injustamente aos apelantes a prática de grave crime, mais ainda quanto cientes de que podem ser responsabilizados penalmente por tal ato.

Demais disso, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Desse modo, não há como prosperar a tese de absolvição aventada pela defesa do réu Diego Gonçalves de Jesus Chagas, no sentido de que não há provas de que foi ele quem deixou o réu Cleberson no período noturno na rodoviária, a uma porque o réu Cleberson confessou que quem lhe forneceu a droga foi o corréu Diego e, a duas, porque os policiais militares afirmaram em juízo que flagraram o momento em que Diego deixou o apelante Cleberson na rodoviária para pegar o ônibus das 22h em direção à Porto Alegre do Norte/MT, com parada na cidade de Água Boa/MT, onde a droga seria entregue novamente à Diego.

Além do mais, a mera alegação do réu Cleberson Rodrigues Brito de que praticou o ato sob coação moral irresistível, sem qualquer evidência para comprovar tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO REO” - IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. 2.
ALEGAÇÃO DE CAUSA DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA EM VIRTUDE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - IMPOSSIBILIDADE - COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS INDENE DE DÚVIDAS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado a apelante, a confirmarem a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas de autoria, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade. Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.2
. “A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina”
(TJMT, N.U 0006247-65 .2013.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007940620208110039, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024) (destaquei)

Como bem ponderou o douto Procurador-Geral de Justiça, Cleberson praticou o delito por livre e espontânea vontade, impulsionado pelo lucro fácil.

Nesse caso, em que os depoimentos policiais, harmônicos e coerentes, somados à confissão dos fatos, mesmo que parcial, por um dos réus, conferem lastro probatório suficiente para a prolação do decreto condenatório, devendo ser mantida a sentença que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Aliás, a elevada quantidade de droga apreendida, consubstanciada em
10 kg (dez quilogramas) de maconha
, consoante laudo acostado à id. 242062667, é suficiente para atestar a destinação mercantil da substância ilícita.

Nesta esteira, o pedido de absolvição não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base, melhor sorte não socorre os apelantes.

O réu Diego Gonçalves de Jesus Chagas se insurge contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, requerendo o decote de ambos os vetores. Diz também que a maconha possui menor poder deletério e, por isso, deve ser reduzida a pena basilar, porque fixada desproporcionalmente.

Na ocasião da fixação da pena, realizada de forma conjunta em relação a ambos os acusados, conforme Enunciado n. 2, da ed. 26, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o magistrado singelo
valorou negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade porque o crime foi praticado em um contexto de intermunicipalidade e às circunstâncias do crime

pelo fato de os réus terem agido em concurso de pessoas.

Quanto a isso, não há nada o que alterar na primeira fase dosimétrica, pois no caso em que o transporte da droga ocorre entre municípios, a conduta do agente merece maior reprovação, o que determina a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AMPARO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUTORIZAÇÃO PELO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL. INTERMUNICIPALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIALMENTE GRAVOSA. AGRAVAMENTO DO REGIME JUSTIFICADO. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. 1. A decisão monocrática de Ministro (a) relator (a), amparada em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, está autorizada pelo Regimento Interno da Casa e não viola o princípio da colegialidade, haja vista a possibilidade de interposição de agravo regimental e a remessa do feito ao órgão colegiado. 2.
A intermunicipalidade do tráfico é circunstância especialmente gravosa, extrínseca ao tipo penal, justificando tanto a exasperação da pena-base como o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena.
3. Não configura ofensa ao princípio do non bis in idem o afastamento da privilegiadora do tráfico e o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal . 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 833279 SP 2023/0215178-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (destaquei)

“
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. CULPABILIDADE. TRÁFICO INTERMUNICIPAL. 2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA. DELITO COMETIDO NA VÉSPERA DE ANO NOVO. 1.
Não há irregularidade na exasperação da pena, pela prática do delito de tráfico de drogas por valoração negativa da culpabilidade, se constatada a intermunicipalidade do delito.
2. Não há ilegalidade na estipulação da pena-base acima do mínimo legal, por mau juízo das circunstâncias do crime de tráfico de drogas, se o agente é preso em flagrante praticando o crime no último dia do ano. REVISÃO INDEFERIDA.”
(TJ-SC - RVCR: 50245353020218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5024535-30 .2021.8.24.0000, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 28/07/2021, Primeiro Grupo de Direito Criminal) (destaquei)

Outrossim, comprovada a participação de dois agentes na empreitada criminosa, correta a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, não havendo que se falar em redução da pena basilar.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE. LIDERANÇA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no Código de Processo Civil, permitindo, ao relator, negar provimento ao recurso se o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência dominante acerca do tema ou a enunciado sumular. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. 3. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo a jurisprudência desta Corte, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 4. A posição de liderança justifica a exasperação da pena-base com esteio na culpabilidade, porque revela maior reprovabilidade da conduta criminosa. 5.
A circunstância de o crime ter sido praticado por meio de concurso de agentes representa elemento que ultrapassa ao inerente do tipo penal de tráfico de drogas, possibilitando reflexo mais gravoso na fixação da sanção básica.
6. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 7. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1864533 TO 2020/0051146-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) (destaquei)

Não bastasse, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, assim como fez o sentenciante, e não de forma separada, como quer o apelante.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base.
A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
. 2.
Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador
. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.”
(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022) (destaquei)

De outra feita, no caso em comento se trata de 10 kg (dez quilos) de maconha, quantidade que, sem nenhuma dúvida, justifica o recrudescimento da pena-base, independentemente da natureza menos nociva da maconha, pois o maior risco à saúde não repousa na intensidade do dano, e sim na gama de usuários que pode atingir.

O réu Cleberson Rodrigues Brito pugna pela redução da pena imposta, afirmando que o sentenciante aplicou a reprimenda “
acima do que devia, pois não levou em consideração que o apelante foi coagido para transportar a droga, não levou em consideração a excludente de culpabilidade e inexigibilidade para uma pena dentro do mínimo legal com atenuantes em favor do apelante
.”

Ocorre que, conforme alhures mencionado, o apelante Cleberson não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal, tecendo meras alegações acerca da suposta coação moral irresistível que, se comprovada, poderia excluir a sua culpabilidade, nos termos do art. 22 do Código Penal.

De outra feita, ao dosar a pena do acusado Cleberson, o magistrado
a quo
, utilizando-se de fundamentação idônea, valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, aquela em razão da intermunicipalidade e esta em razão do concurso de pessoas, bem como considerou a expressiva quantidade e a natureza da droga para fixar a pena basilar em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e, na terceira fase dosimétrica, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena, fixou a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pena esta que reputo adequada, frente às especificidades do caso concreto.

Convém frisar, ademais, que este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, não há ilegalidade alguma na aplicação da pena-base, pois o juízo singular, fundamentadamente, estabeleceu o
quantum
que entendeu necessário para a reprovação e prevenção do delito, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando a reforma ansiada pelo apelante em suas razões recursais.

Com esses fundamentos,
nego provimento
a
os recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025